Tribunal: TJSP
Processo: 0005084-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Porte ilegal de munição de uso permitido – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Insignificância da conduta – Inocorrência – Crime formal e de perigo abstrato – Poder vulnerante comprovado.

Apelo defensivo improvido